Tribunal: TJDFT
Processo: 0732698-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e o proveu parcialmente.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve manifestação sobre a tese firmada no Resp 1.340553/RS, a respeito da adequação ao termo inicial da prescrição intercorrente; sobre eventual distinção do caso concreto e os precedentes do STJ e do TJDFT que afastam a incidência da súmula 106 do STJ e sobre a manutenção da CDA e protestos dos IPVA 2016 e 2017 após a prescrição. Ao final, requereu o conhecimento e o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Na espécie, conforme expresso no item 6 do acórdão embargado e na sentença, após a determinação da citação, os autos permaneceram paralisados, sem efetiva movimentação. A suspensão automática do curso processual, conforme delineado pelo Resp 1.340553/RS só se aplica nos casos de não localização do devedor e/ou ausência de bens, com a intimação da Fazenda Pública, o que não se aplica ao caso em tela, já que restou configurada a inércia do Poder Judiciário em não dar andamento ao feito. Quanto à distinção do caso e os precedentes do STJ e do TJDFT que afastam a incidência da súmula 106 do STJ, a manutenção da CDA e os protestos dos IPVA 2016 e 2017, bem como sobre o cabimento do dano moral, estes foram expressamente abarcados nos itens 7 e 8 do acórdão, inexistindo omissão. Ademais, havendo protesto pretérito (2012 a 2015), incabível a fixação de danos morais, em consonância com o que prevê a Súmula 385 do STJ.
6. Incabível o pedido de restituição das custas processuais relativas ao recurso não provido, porquanto as custas vinculam-se à análise do recurso e não guardam relação com o eventual provimento ou negativa do pedido recursal. Ressalte-se, por fim, que conforme o tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), a ausência de exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.